Tribunal: TJDFT
Processo: 0015948-37.2005.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0015948-37.2005.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCELO JORGE DE ABREU DECHIQUI, SWEDENBURG DO NASCIMENTO BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora